Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
POSTO QUATRO LTDA
(Num. 10995713 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. 10510690 - Pág. 01/06, que conheço do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Apelante, posto de gasolina, em danos morais e ambientais, respectivamente, nos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), em razão de vazamento ocorrido nos tanques do posto de gasolina que atingiu posso artesiano e, em consequência, ter contaminado a água consumida pela família do Apelado.

Alega o embargante que as razões recursais foram praticamente ignoradas e as circunstâncias do processo não foram analisadas, emergindo inclusive omissões, dentre elas, a mais evidente, a

falta de análise da arguição de nulidade do processo, em razão da exclusão da lide da Petrobrás distribuidora S.A.

Sustenta a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Público para conhecer e julgar o presente recurso, pois se trata de litígio entre particulares, inexistindo interesse público no processo.

Por derradeiro, assevera que não foi objeto de apreciação e julgamento o agravo retido interposto pelo recorrente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão recorrido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 11283601 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0017348.35.2001.814.0301

EMBARGANTE: POSTO QUATRO LTDA

EMBARGADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATORA: DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
POSTO QUATRO LTDA
(Num. 10995713 - Pág. 1), em face do Acórdão de Num. 10510690 - Pág. 01/06, que conheço do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Apelante, posto de gasolina, em danos morais e ambientais, respectivamente, nos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), em razão de vazamento ocorrido nos tanques do posto de gasolina que atingiu posso artesiano e, em consequência, ter contaminado a água consumida pela família do Apelado.

Alega o embargante que as razões recursais foram praticamente ignoradas e as circunstâncias do processo não foram analisadas, emergindo inclusive omissões, dentre elas, a mais evidente, a

falta de análise da arguição de nulidade do processo, em razão da exclusão da lide da Petrobrás distribuidora S.A.

Sustenta a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Público para conhecer e julgar o presente recurso, pois se trata de litígio entre particulares, inexistindo interesse público no processo.

Por derradeiro, assevera que não foi objeto de apreciação e julgamento o agravo retido interposto pelo recorrente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão recorrido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 11283601 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste na decisão monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023